Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-15.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA – PROTESTO - LEGALIDADE. QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO – AUSÊNCIA DE CARTA DE ANUÊNCIA – IMPOSSIBILDADE DE O DEVEDOR DAR BAIXA NO PROTESTO. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

2. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97 “o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”, sendo que, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (§ 1o).

3. No caso concreto, narra a autora que contratou financiamento de veículo junto à instituição financeira requerida, tendo ficado inadimplente em relação a algumas prestações, o que ensejou o protesto da dívida junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília. Relata que pagou a dívida em 07/10/2021, via boleto bancário, mas que a ré não emitiu carta de anuência, impedindo-a de cancelar o protesto, tampouco providenciou, ela própria, a baixa daquela restrição. Afirma que buscou diversas vezes (por e-mails e telefonemas) a carta de anuência, que só foi fornecida com muito atraso, só então permitindo à autora, a baixa do registro. Alega que seu nome ficou sendo objeto de protesto por mais tempo do que deveria, portanto, pretende a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.

4. Merece reparo a sentença julgou improcedente o pedido.

5. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de financiamento de veículo, e que, em virtude da ausência de pagamento de parcelas a dívida foi levada a protesto junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília sob o número 333724 do Livro 1335 (ID Num. 49582952 - Pág. 1). Incontroverso também que, em 07/10/2021, houve quitação do débito, no valor de R$ 21.645,55 (ID Num. 49582946 - Pág. 3).

6. Inobstante a alegação de que a autora obteve prontamente a carta de quitação junto ao réu, verifica-se que, em 30/03/2022 a requerente enviou e-mail para o réu (juliana.festa@mlgomes.com.br) solicitando a carta de anuência e informando seus dados (ID Num. 49582950 - Pág. 2), sendo que a resposta respectiva somente ocorreu em 13/07/2022 com a informação de que em breve o documento seria enviado pelo correio.

7. É dever acessório do interessado adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, sendo ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou se demora por tempo demasiado na entrega da documentação solicitada pelo interessado.

8. Verifica-se que, apesar de a dívida ter sido quitada e a autora ter solicitado a emissão de carta de anuência, os pedidos não foram atendidos pelo réu, e o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado. Neste contexto, a negativa de fornecimento de carta de quitação ou carta de anuência, com a consequente manutenção do nome da autora protestado revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade.

10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como ao período em que o nome da autora permaneceu indevidamente protestado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora a título de reparação por danos morais atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.

12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.